Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA FILHA. AMEAÇAS À FILHA E EX-COMPANHEIRA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL SUPRINDO EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA CORREÇÃO DA DOSIMETRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida contra o réu, condenado pela prática dos delitos de lesão corporal leve (art. 129, §13, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma do art. 5o, I, da Lei 11.340/06. O réu recorre pleiteando absolvição ou desclassificação da conduta e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu, de forma a justificar sua condenação; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena imposta, notadamente na aplicação da fração da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal encontram respaldo na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas fotografias dos hematomas e pelos depoimentos da mãe e de testemunha presencial, sendo válida a prova testemunhal diante da impossibilidade de realização de exame pericial, conforme admitido pelo art. 167 do CPP.
4. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios, como no caso dos autos.
5. As divergências pontuais entre os relatos das testemunhas não são suficientes para abalar a consistência do conjunto probatório, tampouco para gerar dúvida razoável apta a justificar absolvição ou desclassificação da conduta.
6. A pena-base foi fixada em 1 ano de reclusão, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo reconhecida na segunda fase a agravante da alínea “e” do art. 61, II, do CP (relação de filiação com a vítima), impondo-se, entretanto, ajuste da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.
2. A ausência de laudo pericial não impede a condenação quando suprida por prova testemunhal idônea, conforme autoriza o art. 167 do CPP.
3. A dosimetria da pena deve observar rigorosamente a fração de aumento incidente sobre a pena-base, sendo inválida a majoração que ultrapasse o percentual justificado.